Tribunal: TJDFT
Processo: 0738404-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ORTOGNÁTICA/ATM. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPUGNAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu novo pedido de tutela de urgência em ação cominatória, na qual o agravante busca compelir a operadora de saúde a custear integralmente cirurgia bucomaxilofacial, incluindo prótese personalizada de Articulação Têmporo-Mandibular (ATM). A decisão recorrida manteve o indeferimento da medida antecipatória sob o fundamento de ausência de qualquer fato novo que justificasse o seu deferimento, bem como pela prudência em aguardar a dilação probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se foram apresentados elementos que caracterizem fato novo capaz de alterar o juízo de cognição sumária e de evidenciar o perigo de dano imediato, apto a autorizar a concessão da tutela de urgência do art. 300 do CPC; e (ii) aferir se a impugnação aos honorários periciais pela agravada configura tentativa de postergar a marcha processual e violação ao princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de concessão da tutela de urgência já foi objeto de análise e desprovimento em agravo de instrumento anterior (no 0704774-89.2025.8.07.0000), o qual já transitou em julgado, tendo sido assentado, naquela ocasião, que, apesar dos relatórios médicos indicarem dor intensa e limitações, não restou atestado risco imediato de morte ou dano irreparável que justificasse a medida antecipatória.
4. Inexistindo alteração na situação fática, com a ausência de fato novo que fundamente o deferimento da tutela, deve-se aguardar a conclusão da dilação probatória, com o necessário aprofundamento técnico, calcada na perícia já deferida. A complexidade e a irreversibilidade da cirurgia ratificam a prudência em aguardar a instrução probatória antes da imposição da obrigação ao plano de saúde.
5. A impugnação aos honorários periciais pela parte incumbida de arcar com o ônus processual constitui faculdade legítima, e não demonstra, por si só, intenção de postergar o andamento do feito, afastando-se a alegada violação ao princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de fato novo superveniente impede a reforma de decisão que indefere a tutela de urgência, notadamente quando a questão de fundo já foi objeto de análise em agravo de instrumento anterior. 2. A concessão de tutela provisória em demanda que envolve cobertura de cirurgia ortognática e materiais especializados exige a demonstração inequívoca do perigo de dano irreparável ou risco imediato à vida, não bastando a indicação de dor ou limitações funcionais que perduram há anos e dependem de aprofundamento técnico pericial.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX. CPC, arts. 6o, 11, 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I. Lei no 9.656/98, art. 10, §4o. Lei no 14.454/2022. Resolução Normativa ANS no 465/2021. Resolução Normativa ANS no 211, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608. TJDFT, Acórdão 1607029, 0718952-48.2022.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/08/2022, publicado no DJe: 31/08/2022. TJDFT, Acórdão 1691927, 0704934-85.2023.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/04/2023, publicado no DJe: 04/05/2023. TJDFT, Acórdão 1281090, 0700325-30.2020.8.07.9000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/09/2020, publicado no DJe: 15/09/2020.